Tribunal: TJDFT
Processo: 0704183-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704183-10.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: JOANA DA SILVA SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de requerimento de reconsideração formulado por Joana da Silva Souza contra a decisão que indeferiu a disponibilização do termo de audiência e das notas taquigráficas do julgamento da apelação interposta por ela. Inexistem elementos ou fundamentos apresentados que justifiquem a reconsideração da decisão de id 73181275, sobretudo ante a ausência de fato novo capaz de alterar as razões de decidir com lastro nas normas do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ante o exposto, indefiro o requerimento de reconsideração da decisão. Aguarde-se a designação de data para continuação do julgamento da apelação em observância ao art. 942 do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator